Tribunal: STF
Processo: RE 1458206
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO PRETÉRITO. APLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF (REPERCUSSÃO GERAL): RE 564.354/SE. BENEFÍCIO ORIGINÁRIO LIMITADO AO TETO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA Nº 1.005 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1 - O prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei n. 8.213/91, aplicado nos termos definidos pelo C. Supremo Tribunal Federal - julgamento plenário do Recurso Extraordinário n. 626.489/SE, ocorrido em 16/10/2013, sob relatoria do Ministro Roberto Barroso - alcança tão somente o direito à revisão do ato de concessão do benefício. Já o pleito de readequação das rendas mensais dos benefícios previdenciários aos novos tetos estabelecidos não alcança o ato de concessão. 



    2 - A questão de mérito, relativa à readequação das rendas mensais aos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e n. 41/2003, restou pacificada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354/SE, sob o instituto da repercussão geral. 



    3 - As regras estabelecidas no artigo 14, da Emenda Constitucional n. 20/98, e no artigo 5º, da Emenda Constitucional n. 41/03, têm aplicação imediata sobre todos os benefícios previdenciários limitados ao teto na ocasião de sua concessão - mesmo aqueles pretéritos, como no caso dos autos. 



    4 - O benefício originário da pensão por morte da autora teve termo inicial (DIB) em 28/11/1990. E, conforme informações fornecidas pelo Sistema de Benefícios Urbanos - MPS/DATAPREV/INSS, a aposentadoria especial do falecido, concedido no período conhecido como 1buraco negro’, foi submetido à devida revisão em julho de 1993, sofrendo limitação ao teto aplicado aos benefícios concedidos na época (Cr$ 62.286,55).



    5 - Assim, a parte autora faz jus à readequação das rendas mensais de seu benefício aos tetos fixados pelas EC's n. 20/98 e n. 41/2003, a partir de dezembro de 1998 e dezembro de 2003, respectivamente, observando-se, entretanto, para efeito de pagamento, o alcance da prescrição sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio finalizado na data de aforamento da presente demanda. 



    6 - Não procede a tese de interrupção do prazo prescricional quinquenal. Fato é que, mesmo existindo compromisso de ajustamento firmado entre o Ministério Público Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social na ação civil pública autuada sob o n. 0004911-28.2011.4.03.6183, que beneficiaria, inclusive, a parte autora, preferiu esta trazer sua discussão a juízo de forma individualizada, razão pela qual não pode agora pretender se aproveitar de qualquer dos efeitos decorrentes dos fatos processuais ou materiais produzidos na ação coletiva. 



    7 - Tese firmada no Tema n. 1.005/STJ, segundo a qual: ‘Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90.’



    8 - Por ocasião do pagamento das diferenças apuradas na esfera judiciária, deverão ser deduzidos eventuais valores pagos administrativamente sob o mesmo fundamento. 



    9 - A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei n. 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 810 e RE n. 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento. 



    10 - Os juros de mora devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante. 



    11 - A partir da promulgação da EC n. 113/2021, publicada em 09/12/2021, para fins de atualização monetária e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 



    12 - Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, STJ) e distribuídos proporcionalmente entre as partes sucumbentes, nos termos dos artigos 85, §§2º e 3º, e 86, ambos do Código de Processo Civil. 



    13 - Apelação da parte autora parcialmente provida. Sentença reformada” (fl. 9, e-doc. 46).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 7, e-doc. 67).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII e XXXV do art. 5º da Constituição da República e a Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Sustentam que o julgado recorrido “negou direito à parte Autora ao afastamento da forma de correção prevista na EC 113/2021 que determina a utilização da SELIC como índice de correção monetária” (fl. 4, e-doc. 72).



    Afirmam que “ajuiz[aram] ação previdenciária face à autarquia-ré, no intuito de revisar seu benefício previdenciário, visando à fixação de Novo Teto (EC. n. 20/98 e EC n. 41/03), por meio da majoração do valor sem limitação ao teto da Renda Mensal Inicial” (fl. 5, e-doc. 72).



    Argumentam que “fora reconhecida a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária desde sua criação (publicação da Lei 11.960/2009). Portanto, da mesma forma que a TR, a SELIC não pode ser utilizada como índice de correção de débitos da Fazenda Pública, pois não serve para recompor os índices inflacionários” (fl. 5, e-doc. 72).



    Anotam que, “ao aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária nos termos da EC 113/2021, a decisão proferida pela Turma do TRF da 3ª Região, viola o direito fundamental a uma prestação jurisdicional efetiva, nos termos do art. 5º XXXV da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 72).



    Pedem “o sobrestamento do feito, para que seja aguardado o que vier a ser decidido pelo STF sobre a inconstitucionalidade de aplicação da SELIC como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública (ADI 7.047 e 7.064 em face da EC n. 113/2021)” e a “reforma do respeitável acórdão prolatado pela Colenda Turma julgadora, devendo ser julgada a ação totalmente procedente, em razão do julgamento do RE 870.947, ADI 7.047 e 7.064, pois a correção monetária pela SELIC nos termos da EC 113/2021 para condenações impostas à Fazenda Pública é inconstitucional” (fls. 8-9, e-doc. 72).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    É de se anotar que a circunstância de lei ser objeto de questionamento, quanto à sua validade constitucional, neste Supremo Tribunal, não impõe o sobrestamento de recursos nos quais questionada a aplicação da norma impugnada. Presumem-se constitucionais as leis, desfazendo-se essa presunção se e quando sobrevier declaração de sua invalidade, com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão judicial competente.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou não se fundamentar validamente sobrestamento de recurso para aguardar-se o exercício de controle abstrato de constitucionalidade para apreciação de recurso extraordinário quando houver jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria nele discutida. Não há de ser acolhido pleito de sobrestamento, portanto, para aguardar-se o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.047 e 7.064. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS SOBRE O MESMO TEMA. DESCABIMENTO. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 632.096-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ATIVIDADE DE CORRETAGEM. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: LEI N. 8.212/1991. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ATÉ DECLARAÇÃO EM CONTRÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 599.577-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2015).



    4. Sobre a atualização monetária da condenação judicial imposta à autarquia previdenciária, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região concluiu que, “a partir da promulgação da EC n. 113/2021, publicada em 09/12/2021, para fins de atualização monetária e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente” (fl. 10, e-doc. 46).



    Esse entendimento do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que incidem “juros de mora, desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento judicial, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal e do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021” (ACO n. 1.527, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 23.11.2022).



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, concluiu que, “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3º da citada emenda” e concluiu que “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa”.



    5. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    As normas jurídicas são constitucionais até declaração judicial que conclua pela sua invalidade, pelo que é de se aplicar, na espécie, do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário” (ARE n. 1.182.358-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    6. Quanto à incidência de novos índices de atualização monetária nas condenações judiciais, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.220, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal definiu que “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução” (DJe 13.3.2020).



    7. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou Órgão Especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.980-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora